Tribunal: TRF3
Processo: 5001321-03.2017.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
773/779)

5001321-03.2017.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO PROVIDA.

I - A hipótese narrada na petição inicial diz respeito à prática de fraude bancária perpetrada contra a parte Autora por gerente da instituição apelada atuando em associação com terceiro não localizado.

II - A extinção do feito se deu sem julgamento de mérito. Da leitura das razões que fundamentam a sentença apelada é possível depreender que não houve concordância da apelante quanto ao reconhecimento da existência de litisconsórcio passivo necessário, não se cogitando, tampouco, de preclusão da matéria, sendo regular a impugnação da sentença de extinção do processo sem julgamento de mérito pela via da apelação.

III - Com efeito, a matéria demanda maior instrução probatória. Na impossibilidade de localização de todos os réus, no entanto, não há óbices ao prosseguimento da ação contra o réu localizado e que, ao menos em tese, também foi responsá

Inteiro teor:
773/779)

5001321-03.2017.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO PROVIDA.

I - A hipótese narrada na petição inicial diz respeito à prática de fraude bancária perpetrada contra a parte Autora por gerente da instituição apelada atuando em associação com terceiro não localizado.

II - A extinção do feito se deu sem julgamento de mérito. Da leitura das razões que fundamentam a sentença apelada é possível depreender que não houve concordância da apelante quanto ao reconhecimento da existência de litisconsórcio passivo necessário, não se cogitando, tampouco, de preclusão da matéria, sendo regular a impugnação da sentença de extinção do processo sem julgamento de mérito pela via da apelação.

III - Com efeito, a matéria demanda maior instrução probatória. Na impossibilidade de localização de todos os réus, no entanto, não há óbices ao prosseguimento da ação contra o réu localizado e que, ao menos em tese, também foi responsável por gerar dano à parte Autora. Na hipótese de eventual condenação, não haveria óbices ao exercício de regresso.

IV - Nos termos do art. 5o, XXXV da CF, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ademais, cumpre citar o teor do art. 932, III do CC, segundo o qual são também responsáveis pela reparação civil o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.

V - Apelação provida para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento do feito.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001321-03.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: GUAXUPE MODAS LTDA - ME

Advogados do(a) APELANTE: ELAINE CRISTINA ALVES DE SOUZA AMORIM - SP327515-A, KARIN MARIN - SP327992

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001321-03.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: GUAXUPE MODAS LTDA - ME

Advogados do(a) APELANTE: ELAINE CRISTINA ALVES DE SOUZA AMORIM - SP327515-A, KARIN MARIN - SP327992

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela parte Autora contra sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem exame do mérito, com fulcro no artigo 330, IV c.c. artigo 485, incisos I e IV do Código de Processo Civil de 2015.

A ação foi ajuizada por Guaxupé Modas Ltda - ME em face da Caixa Econômica Federal, objetivando indenização por danos morais e materiais. Narrou que, pretendendo fazer um empréstimo bancário em meados de maio de 2015, tomou conhecimento de um documentista de nome Vinicius que prestava serviços à ré, atuando na separação dos documentos para empréstimos de pessoa jurídica ou física para liberação do empréstimo no prazo aproximado de 90 (noventa) dias. Assim, em 08/06/2015, o Sr. Vinícius compareceu a sede da autora e explicou o procedimento para liberação de um crédito de R$ 100.000,00. Todas as providências informadas pelo sr. Vinícius foram tomadas e, no mês de julho de 2015, o documentista Vinicius acompanhado de sua esposa de nome Juliana e do gerente da Caixa Econômica Federal, Sr. Marcelo Heiffig, compareceram à sede da autora e colheram as assinaturas necessárias para o empréstimo. Após esse procedimento, apesar de diversas mensagens encaminhadas ao Sr. Vinícius, não conseguiu obter resposta acerca da liberação do crédito. Reportou que em 12/02/2016 recebeu dois avisos de protestos referentes a um débito de R$ 5.026,45 com uma empresa que desconhece. Verificou que as dívidas eram referentes a parcelas vencidas do empréstimo realizado junto à ré. Então, em contato com o sr. Vinicius, foi informada que o gerente Marcelo passou a senha do cartão e demais informações para um e-mail que lhe é desconhecido e que nunca recebeu. O sr. Vinicius informou-lhe que a prática era comum e que ele e o gerente Marcelo pegavam o dinheiro das empresas e passavam de uma para outra sem o conhecimento destas, informou, também, que o empréstimo foi realizado no montante de R$ 115.000,00 em nome da autora e que a autora receberia o crédito. Alegou que o gerente da CEF de nome Marcelo confirmou o informado pelo sr. Vinicius e acrescentou que encaminhou por correio o cartão do empréstimo ao documentista. Em novo contato com o documentista, este informou que quitaria os protestos. A partir de então, o gerente da CEF Marcelo passou a entrar em contato com a autora para que não informasse à agência do ocorrido e que, até abril de 2016, tudo seria regularizado. Em 18 de abril de 2016, observando que nada foi resolvido, seus representantes registraram boletim de ocorrências e, no mês de junho de 2016, foram contatados pelos senhores Jósimo e Mariana, que informaram ser os novos gerentes da CEF e que o gerente Marcelo havia sido transferido. Foi informado pelos novos gerentes que as assinaturas no contrato de empréstimo eram verdadeiras e que a empresa seria executada se não quitasse o empréstimo. Após muita insistência de seus representantes obtiveram os extratos de conta do período do uso indevido do valor liberado pelo empréstimo e verificou que o valor liberado fora transferido para empresas que desconhece completamente.

Em razões de apelação, a parte Autora sustenta, em síntese, que não se cogita da existência de litisconsórcio passivo necessário entre a CEF e o Sr. Vinícius. Requer o reocnhecimento da nulidade da sentença apelada.

Com contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001321-03.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: GUAXUPE MODAS LTDA - ME

Advogados do(a) APELANTE: ELAINE CRISTINA ALVES DE SOUZA AMORIM - SP327515-A, KARIN MARIN - SP327992

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A hipótese narrada na petição inicial diz respeito à prática de fraude bancária perpetrada contra a parte Autora por gerente da instituição apelada atuando em associação com terceiro não localizado.

A extinção do feito sem julgamento de mérito foi proferida nos seguintes termos:

A decisão ID 991912 acolheu a preliminar suscitada pela CEF de litisconsórcio passivo necessário e determinou a inclusão de Vinicius no polo passivo do feito. Restou consignado que a parte autora deveria providenciar o necessário para citação do litisconsorte em 15 (quinze) dias.

O artigo 115 do Código de Processo Civil assim prevê:

Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;

II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.

Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.

A parte autora não recorreu da decisão, limitou-se a sustentar em réplica o não cabimento do litisconsórcio passivo necessário e a aduzir que Vinicius encontra-se em local incerto e não sabido.

Com a determinação para inclusão de Vinicius no polo passivo do feito, cabia à autora emendar a inicial e providenciar o necessário para sua citação, ou recorrer da decisão, o que não ocorreu.

Assim, e ante a inércia do requerente, INDEFIRO A INICIAL e JULGO EXTINTO o processo sem exame do mérito, com fulcro no artigo 330, IV c.c. artigo 485, incisos I e IV do Código de Processo Civil de 2015.

Da leitura das razões que fundamentam a sentença apelada é possível depreender que não houve concordância da apelante quanto ao reconhecimento da existência de litisconsórcio passivo necessário, não se cogitando, tampouco, de preclusão da matéria, sendo regular a impugnação da sentença de extinção do processo sem julgamento de mérito pela via da apelação.

Com efeito, a matéria demanda maior instrução probatória. Na impossibilidade de localização de todos os réus, no entanto, não há óbices ao prosseguimento da ação contra o réu localizado e que, ao menos em tese, também foi responsável por gerar dano à parte Autora. Na hipótese de eventual condenação, não haveria óbices ao exercício de regresso.

Nos termos do art. 5o, XXXV da CF, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ademais, cumpre citar o teor do art. 932, III do CC:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

Ante o exposto, dou provimento à apelação para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento do feito, na forma da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO PROVIDA.

I - A hipótese narrada na petição inicial diz respeito à prática de fraude bancária perpetrada contra a parte Autora por gerente da instituição apelada atuando em associação com terceiro não localizado.

II - A extinção do feito se deu sem julgamento de mérito. Da leitura das razões que fundamentam a sentença apelada é possível depreender que não houve concordância da apelante quanto ao reconhecimento da existência de litisconsórcio passivo necessário, não se cogitando, tampouco, de preclusão da matéria, sendo regular a impugnação da sentença de extinção do processo sem julgamento de mérito pela via da apelação.

III - Com efeito, a matéria demanda maior instrução probatória. Na impossibilidade de localização de todos os réus, no entanto, não há óbices ao prosseguimento da ação contra o réu localizado e que, ao menos em tese, também foi responsável por gerar dano à parte Autora. Na hipótese de eventual condenação, não haveria óbices ao exercício de regresso.

IV - Nos termos do art. 5o, XXXV da CF, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ademais, cumpre citar o teor do art. 932, III do CC, segundo o qual são também responsáveis pela reparação civil o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.

V - Apelação provida para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento do feito. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento à apelação para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento do feito, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.